Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, para afastar a tese de decadência e prescrição do crédito tributário.
2. Nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Embora o fato gerador do débito tributário em questão tenha ocorrido nos anos de 2002 e 2004, houve impugnação pela devedora no âmbito do processo administrativo tributário, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu somente com a formação da coisa julgada administrativa, após o exaurimento das instâncias recursais, em 17/5/2010. Decadência corretamente afastada.
3. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN e o ato citatório apenas não foi concretizado por razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não observada a inércia do exequente, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a prejudicial relativa à prescrição oposta pela parte devedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.